Tribunal: STF
Processo: RHC 219988
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA: PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA DELAÇÃO E DE AUSÊNCIA DE PROVA DOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE IMPUTADOS. NÃO APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 15.8.2022 por Romulo Araujo Marques Gontijo contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 2.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 753.139, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Consta dessa decisão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENTE DIALETICIDADE. CONDENAÇÃO. AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 648/STJ. DEMAIS PLEITOS NÃO DEBATIDOS NA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - Primeiramente, em relação ao pedido de afastamento da prisão preventiva, tratou-se de pleito realizado exclusivamente ao fim do recurso, sem qualquer dialeticidade (pedido ‘a’). O mesmo se diga do pedido absolutório em negativa geral, somente possível em sede de recurso de apelação, em hipóteses especiais (pedido ‘b.2’).



    III – No tocante à falta de justa causa e inépcia da peça inicial, o pedido estava prejudicado pela condenação do agravante na origem. Assente, pois, nesta Corte Superior, que ‘A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus’ (Súmula n. 648/STJ).



    IV - Quanto aos demais pleitos invocados nesta Corte Superior de Justiça, tem-se que todos estavam eivados de indevida supressão de instância, o que ocorre mesmo quando em matéria de ordem pública (AgRg no HC n. 521.849/SC, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/8/2020).



    V – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do writ, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ser inepta a denúncia, ressaltando ter sido “citado na denuncia, relacionado a um fato, tão somente no item 9 da fl. 5 da denuncia. NÃO HÁ QUALQUER OUTRA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE NA DENUNCIA.



    (…) a Denuncia narra o nome do Paciente tão somente nesta situação E TAL SITUAÇÃO NÃO NARRA QUALQUER CONDUTA ENQUADRADA NO ART. 33 OU 35 DA LEI 11.343, OU SEJA, A CONDENAÇÃO DO PACIENTE SE ENCONTRA POR FATOS NÃO CITADOS NA DENUNCIA, COMPLETAMENTE INEPTA, HAJA VISTA QUE NÃO NARRA QUALQUER FATO CONCRETO DELITUOSO.



    (…) é bom frisar a teratologia da prisão do Paciente: o mesmo se encontra preso e condenando pelos crimes do art. 33 e 35 da lei 11343 de 2006 e a denuncia não narra qualquer conduta do denunciado que se enquadra em tal tipo. Superada tal situação temos ainda que a condenação, em crime não narrado na denuncia, ainda é embasada em fatos (não narrados na denuncia) não demonstrados nos autos (…).



    Assim, havendo erro in procedendo (condenação fora dos ditames da denuncia) e havendo erro in judicando (analise equivocada das provas e não fundamentação), necessário se faz o recebimento e concessão da ordem” (sic).



    Assinala que a delação feita em seu desfavor teria “vicio incontestável e provado em audiência, qual seja, não foi legal e/ou voluntária, sendo que o colaborador várias vezes, indagado pela defesa, disse não entender o que delatou e ainda que não foi voluntário tal situação, conforme pode-se observar no depoimento do mesmo.



    (…) o depoimento prestado em Juízo é claro que o Denunciante não sabia o que estava delatando e que o acordo de delação não respeitou a lei, sendo que o mesmo se encontrava preso no momento que firmou tal delação, o que é vedado ainda pela nova redação da lei, que exige em tais casos que a delação seja voluntária e real com preocupação sobre as mesmas” (sic).



    Aponta excesso de prazo para o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário. Assinala que a “defesa impetrou Recurso Especial e Extraordinário há mais de dois anos demonstrando tais ilegalidades e tão somente agora o presente recurso esta sendo remetido a este Tribunal” (sic). Argumenta que não haveria a supressão de instância assentada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pois as matérias apresentadas pela defesa teriam sido analisadas em segunda instância.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) que seja-lhe concedido, liminarmente, fazendo cessar, incontinenti, a coação ilegal que está sendo vítima por parte da Autoridade Judicial, devendo o paciente responder o presente habeas corpus em liberdade, mediante termo de comparecimento a todos os atos, REVOGANDO O DECRETO PRISIONAL ou CONCEDENDO AO PACIENTE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU QUE SEJA DECRETADA PRISÃO DOMICILIAR, até que haja uma decisão definitiva de mérito do presente Habeas Corpus;



    b) Requer, ao fim, que seja confirmada a decisão liminar e que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, por todos os fatos e fundamentos demonstrados, para concessão da ordem, pelos fatos e fundamentos apresentados, para:



    b.1) que seja reformada a decisão condenatória para absolvição do Paciente haja vista que o mesmo foi condenado por fatos diversos do narrado na denuncia e/ou;



    b.2) que seja reformada a decisão condenatória para absolvição do Paciente haja vista que o mesmo foi condenado por crimes não demonstrados nos autos e/ou;



    b.3) que seja reconhecida que a condenação extra-petita e/ou ultra-petita por parte da Douta Autoridade Coatora anulando-se a mesma em relação ao Paciente;



    b.4) que seja reconhecido o excesso de prazo na demora do processamento do Recurso Especial e/ou Extraordinário possibilitando ao Paciente responder tais recursos em liberdade, na forma da lei, em especial tendo em vista a teratologia da decisão condenatória e/ou decreto prisional” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Primeiramente, em relação ao pedido de afastamento da prisão preventiva, tratou-se de pleito realizado exclusivamente ao fim do recurso, sem qualquer dialeticidade (pedido ‘a’).



    O mesmo se diga do pedido absolutório em negativa geral, somente possível em sede de recurso de apelação e em hipóteses especiais (pedido ‘b.2’).



    (…) No tocante especificamente às teses de ausência de justa causa e de inépcia da peça inicial, o pedido estava prejudicado.



    Explico.



    Ora, esta eg. Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que ‘a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente’ (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017).



    Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: ‘A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus.’



    No mais, a respeito das demais teses invocadas, tem-se que não houve o debate no v. acórdão colacionado.



    Aqui, colaciono os pedidos realizados pela d. Defesa do agravante (quinto apelante), que foram de: nulidade das interceptações telefônicas, falta de perícia fonética e papiloscópica, dosimetria das penas, tese de inexistência de drogas apreendidas, tese de revolvimento fático da delação premiada de Antônio, falta de provas da estabilidade e permanência e atipicidade material do art. 12 da Lei n. 10.826/03, tão somente (fls. 259-260).



    Tudo o que ensejou a indevida supressão de instância das matérias.



    (…) Tudo o que, ao fim, impediu a apreciação da matéria nesta Corte Superior.



    Ainda, tem-se que o d. Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões, pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.



    Verbis (fls. 441-448):



    ‘Ora, da leitura atenta do recurso apresentado, verifica-se que o agravante não combateu de forma efetiva, concreta e pormenorizada o motivo apontado para não acolher a tese de inépcia da peça inicial, bem como deixou de indicar as decisões que deliberaram sobre as matérias suscitadas no habeas corpus e que, por consequência, afastariam o fundamento de supressão de instância.



    Aliás, cumpre salientar que a parte agravante sequer mencionou o fundamento de prejudicialidade em todo o seu recurso.



    Assim, ao requerer, em agravo regimental, a reconsideração da decisão monocrática deste Tribunal Superior, utilizando, para tanto, argumentação genérica e reiterando as teses suscitadas na inicial do habeas corpus, o agravante deixou de atacar, de forma eficaz, parte dos fundamentos da decisão agravada, incidindo na Súmula nº 182 deste Tribunal Superior.



    (…) Neste contexto, não tendo as matérias ora levantadas sido debatidas em sede de julgamento dos apelos interpostos, inviável a apreciação por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    (…) Ademais, ainda que afastado o óbice supramencionado, o presente recurso não merece ser provido, vez que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça Mineiro não possui irregularidades, tendo sido observadas as particularidades do caso apresentado, com a condenação do paciente pelos fatos narrados na denúncia, inexistindo coação ilegal.



    Por fim, com relação ao suposto excesso de prazo para julgamento do recurso especial interposto, tal tese defensiva também não merece prosperar, uma vez que os prazos processuais devem ser observados à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a manutenção da prisão como medida acertada diante das circunstâncias excepcionais do caso a justificarem tal situação.



    No caso em apreço, a defesa do paciente alegou que houve o transcurso de mais de dois anos desde a interposição do recurso especial, mas não comprovou tal situação, com a juntada do andamento processual, o que torna inviável o acolhimento do pleito defensivo.



    (…) Ex positis, espera o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que o agravo regimental interposto pela defesa não seja conhecido, e, no mérito, não seja provido, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado.’ (...)



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da r. decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’".



    5. Quanto à alegação de inépcia da denúncia, ao decidir que essa matéria está prejudicada pela superveniência da sentença condenatória, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. 2. Não há indicação de qualquer ato ou fato sobre o qual a defesa não se manifestou e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. 3. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.666-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 30.11.2021).



    6. As alegações apresentadas pela acusação, de “análise equivocada das provas”, de ausência de provas da prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente imputados ao recorrente e de ilegalidade da delação feita em seu desfavor, não foram apreciadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por não terem sido analisadas em segunda instância.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Seria ilegítimo o exame das alegações do recorrente, sob pena de indevido julgamento.



    7. Quanto à alegação do recorrente de excesso de prazo para o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário da defesa, descabido cogitar-se de constrangimento ilegal na espécie. Ao proferir o julgado objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que “a defesa do paciente alegou que houve o transcurso de mais de dois anos desde a interposição do recurso especial, mas não comprovou tal situação, com a juntada do andamento processual, o que torna inviável o acolhimento do pleito defensivo”. Ressalte-se que o recorrente afirma que o recurso especial e o extraordinário foram encaminhados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o processamento e julgamento devidos. 



    Nada impede que a defesa suscite essa questão, em caso de eventual não julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário em tempo razoável, pelos instrumentos adequados e com os elementos comprobatórios dessa afirmação.



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora